Tribunal: TJSP
Processo: 1005071-60.2020.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Servidor público do Município de Catanduva ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas – Pedido de percepção de adicional de insalubridade - Cabimento - Exercício de atividade considerada insalubre - Constatação por prova técnica pericial - Recebimento no beneficio em seu grau médio – Pagamento desde o início do efetivo exercício na atividade considerada insalubre e

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Servidor público do Município de Catanduva ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas – Pedido de percepção de adicional de insalubridade - Cabimento - Exercício de atividade considerada insalubre - Constatação por prova técnica pericial - Recebimento no beneficio em seu grau médio – Pagamento desde o início do efetivo exercício na atividade considerada insalubre e não da data da homologação do laudo de avaliação, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico que tem caráter meramente declaratório e não constitutivo – Precedentes jurisprudenciais – Reflexo do adicional de insalubridade sobre sexta-parte, quinquênios, adicional noturno, licença prêmio e prêmio de assiduidade – Inviabilidade – Verbas não percebidas pelo servidor municipal - Adicional de insalubridade que deve ser calculado sobre o padrão de vencimento - Procedência parcial da ação – Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recursos (oficial e apelações) providos, em parte.